Tribunal: TJDFT
Processo: 0742446-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742446-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECPLAN COMERCIAL DE PNEUS LTDA AGRAVADO: DANIEL DE SOUSA BANDEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RECPLAN COMERCIAL DE PNEUS LTDA. contra a decisão de ID 212678586 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de DANIEL DE SOUSA BANDEIRA, que deferiu a gratuidade de justiça ao executado. Em contrarrazões (ID 67000925), o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão do erro grosseiro na escolha da via eleita e, no mérito, pelo seu desprovimento. Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar que o inciso V do mencionado dispositivo é claro ao admitir o agravo nas hipóteses de “rejeição do pedido de gratuidade de justiça” ou de “acolhimento do pedido de sua revogação”, não abrangendo a hipótese de concessão da gratuidade de justiça. Além disso, o artigo 101 do Código de Processo Civil dispõe que “contra a decisão de que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento”, excluindo a hipótese de concessão. Esta Corte já decidiu que “ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que concedeu aos agravados à gratuidade de justiça” (Acórdão 1662349, 07305206120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência na imediata análise da questão da gratuidade de justiça deferida à parte agravada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora